Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-67.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805631-67.2022.8.14.0061

APELANTE: BENILDO FERREIRA PAES, LARISSA LIMA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, (duas vezes), c/c art. 70, primeira parte, todos do CP, impondo-lhes pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva; (ii) a exclusão da agravante da reincidência, por suposto bis in idem na dosimetria; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento dos recorrentes na fase inquisitiva; (ii) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao valorar os antecedentes na primeira fase e aplicar a agravante da reincidência na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, constitui nulidade relativa e pode ser suprido por outras provas produzidas sob o contraditório, como ocorreu no caso dos autos, em que as vítimas reafirmaram o reconhecimento em juízo. Precedente do STJ: “[Órgão julgador], [tipo de processo] [número do processo]/[UF], Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024.”

4.

A reincidência foi devidamente comprovada quanto ao recorrente Benildo, através de certidão de antecedentes criminais. No entanto, restou evidenciado bis in idem na dosimetria, pois os mesmos fatos foram utilizados para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e para aplicar a agravante na segunda fase. Necessária a correção, afastando-se a incidência da agravante da reincidência.

5.

Quanto à recorrente Larissa, não há comprovação de condenação transitada em julgado que justifique o reconhecimento da reincidência, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal e sua readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para corrigir a dosimetria da pena dos recorrentes, afastando o bis in idem e redefinindo as penas finais: (i) Benildo: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa; (ii) Larissa: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, configura nulidade relativa, sanável por outros meios de prova produzidos sob contraditório. 2. Configura bis in idem a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase e a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase com base nos mesmos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto um por Benildo Ferreira Paes e Larissa Lima Valente, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, (duas vezes), c/c art. 70, primeira parte, todos do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 20485717, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que, no dia 25/08/2022, por volta de 19h40min, em via pública, na rua Benevides, bairro Jardim Marilucy, nesta cidade, os acusados BENILDO FERREIRA PAES e LARISSA LIMA VALENTE,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, subtraíram das vítimas: 01 (um) Iphone 8 Plus, cor Gold, 256 GB, operadora Tim, nº (94) 98158-2301, IMEI: 356710088337716 e 01 (um) Iphone 7, cor rose, 32GB, operadora Vivo, nº (94) 99239-0022, IMEI: 3594630848460777.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas, ID 20485779, alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento dos apelantes efetuado na fase inquisitiva, postulando assim a absolvição destes, por entender que a prova foi produzida de forma ilícita.

No mérito
, alega a defesa a existência de
bis in idem
na dosimetria formulada, entendendo que na primeira fase o magistrado julgador valorou negativamente a culpabilidade, com o fundamento de que os apelantes eram egressos do sistema penal e, na segunda fase dosimétrica, aplicou a agravante da reincidência, configurando
bis in idem
, devendo a pena base ser imposta no mínimo permitido.

Pleiteia também a exclusão da agravante da reincidência, na segunda fase, por inexistir nos autos certidão que comprove alguma sentença transitada em julgada em face dos réus.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento de ambos os apelos manejados.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento dos apelantes efetuado na fase inquisitiva.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Ademais, cabe ressaltar que o reconhecimento fotográfico inicial respeitou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme se observa à ID 20485709, fl. 03 e ss., sendo inclusive corroborado por outros meios de prova, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, onde ambas as vítimas reconheceram, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, os apelantes como sendo os autores do delito em estudo.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA.

Alega a defesa a existência de
bis in idem
na dosimetria formulada, entendendo que na primeira fase o magistrado julgador valorou negativamente a culpabilidade, com o fundamento de que os apelantes eram egressos do sistema penal e, na segunda fase dosimétrica, aplicou a agravante da reincidência, configurando
bis in idem
, devendo a pena base ser imposta no mínimo permitido. Pleiteia também a exclusão da agravante da reincidência, na segunda fase, por inexistir nos autos certidão que comprove alguma sentença transitada em julgada em face dos réus.

Inicialmente, cabe ressaltar que a reincidência, em relação ao réu Benildo Ferreira, foi devera demonstrada nos autos, através da Certidão de Antecedentes Criminais de ID 20485713, que demonstra que este possui processo já transitado em julgado, autos nº 00038461620168140061, que, conforme pesquisa procedida no sistema Libra deste e, Tribunal de Justiça, transitou em julgado na data de 07/04/2017.

Já a apelante Larissa Lima, sua Certidão de antecedentes Criminais presente à ID 20485714, apesar de demonstrar várias ações criminais em curso, não aponta nenhuma com trânsito em julgado, estando as mais antigas ainda em grau de recurso, não podendo se considerar está recorrente como reincidente.

Logo, apesar da clareza da dosimetria procedida pelo ilustre julgador, à ID 20485765, necessário se faz, neste momento, corrigir o equívoco apontado, refazendo a dosimetria penal.

DOSIMETRIA DE BENILDO FERREIRA PAES

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
:
o réu possui antecedentes criminais
em seu desfavor, conforme comprova Certidão de Antecedentes presente à ID 20485713 (autos nº 00038461620168140061, que transitou em julgado na data de 07/04/2017);

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base no importe de 4 (três) anos e 09 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

Aplico a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 09 (nove) meses e 3 (três) dias multa, passando esta para o importe de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Verifico a circunstância agravante da reincidência, no entanto, impossibilitada sua aplicação, tendo em vista que esta já foi utilizada na primeira fase, como antecedentes do denunciado.

Constato a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo este que elevo a pena em 1/3, impondo
a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistência de outra causa de aumento, bem como causas de diminuição da reprimenda.

Considerando o quantum de pena imposta, impossibilitada se mostra a conversão em restritivas de direito (art. 44, do CPB), e a concessão do Sursis.

Considerando que o réu,
Benildo Ferreira Paes,
é reincidente, sua pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

DOSIMETRIA DE LARISSA LIMA VALENTE

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base desta denunciada no mínimo permitido ao tipo, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la, em virtude da pena base já se encontrar em seu mínimo legal, e em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

Não verifico circunstância agravante.

Constato a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo este que elevo a pena em 1/3, impondo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistência de outra causa de aumento, bem como causas de diminuição da reprimenda.

Considerando o quantum de pena imposta, impossibilitada se mostra a conversão em restritivas de direito (art. 44, do CPB), e a concessão do Sursis.

A pena desta denunciada deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado, redefinindo a pena base de ambos os recorrentes e, por conseguinte, a pena final, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025